Tribunal: CARF
Processo: 10640.901412/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.901412/2013-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.413 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BOZEL BRASIL S.A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Presentes os pressupostos regimentais e verificada obscuridade no julgado,
deve a decisão ser aclarada por meio do acolhimento dos embargos de
declaração, sem atribuição de efeitos infringentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do artigo 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com o critério da
essencialidade ou relevância de determinado bem ou serviço para a atividade
econômica realizada pelo Contribuinte. Matéria consolidada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento ao REsp no 1.221.170, processado em
sede de recurso representativo de controvérsia.
PIS. AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
A legislação da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins é expressa em vedar a possibilidade de apuração de créditos originados
de dispêndios da pessoa jurídica com mão de obra paga a pessoa física, nos
termos do inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.901412/2013-18
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.413 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, para sanar a obscuridade apontada, sem atribuição de efeitos
infringentes.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela PGFN contra o Acórdão no
3402-008.306, proferido em 27 de abril de 2021 com o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para afastar as glosas de créditos originados de serviços utilizados como
insumos e despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos de pessoas jurídicas, nos termos
do Relatório de Diligência Fiscal.
Em síntese, a Fazenda Nacional suscitou os vícios de omissão e obscuridade, nos
seguintes termos:
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu provimento
parcial ao recurso voluntário para “afastar as glosas de créditos originados de serviços
utilizados como insumos e despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos de pessoas
jurídicas, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal”. (g.n)
Data venia, apenas com essa referência ao resultado da diligência, não há como saber em
quais partes a União restou vencida.
Não há como ter certeza se houve reversão sobre as glosas de despesas com descarga de
carvão, matutenção de forro de gesso e pvc, pintura de parede em tinta latex, etc.
Assim, para afastar a obscuridade e garantir a proteção ao direito de defesa da União, seria
necessária a complementação do acórdão de modo que fossem indicadas especificamente
cada glosa revertida.
Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o provimento do
presente recurso para sanar a omissão/obscuridade apontada. (grifos originais)
Através do r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 392-396, os embargos foram
acolhidos para apreciação da omissão e obscuridade quanto às glosas de créditos originados de
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.413 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

serviços utilizados como insumos e despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos de pessoas
jurídicas, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado em r. Despacho de Admissibilidade, constata-se que o
processo foi encaminhado à PGFN em 25/06/2021, (Despacho de Encaminhamento de fl. 386).
De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a intimação presumida da Fazenda
Nacional ocorreria em 26/07/2021. Em 21/07/2021, tempestivamente, foram interpostos os
Embargos de Declaração (Despacho de Encaminhamento de fl. 389).
Portanto, deve o recurso ser conhecido.

2. Mérito
2.1. Da obscuridade apontada sobre o Acórdão embargado
Questiona a Fazenda Nacional que não há como saber em quais partes a União
restou vencida, uma vez que não há como ter certeza se houve reversão sobre as glosas de
despesas com descarga de carvão, manutenção de forro de gesso e PVC, pintura de parede em
tinta latex, etc.
Para tanto, pede para que seja afastada a obscuridade, para complementação do
acórdão com indicação específica de cada glosa revertida.
Com relação ao objeto do presente litígio, segundo consta no Relatório Fiscal de
e-fls. 108-133, inicialmente foi detectada a apropriação indevida dos seguintes créditos:
i)
Serviços utilizados como insumos (linha 02 da ficha 06A do Dacon);
ii) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos (linha 06 da ficha 06A do
Dacon);
iii) Outras operações com direito a crédito (linha 13 da ficha 06A do Dacon).
Esclareceu o i. Auditor Fiscal que os valores de ressarcimento pleiteados estavam
de acordo com as informações contidas nos Dacon’s entregues pela empresa, sendo as glosas
efetuadas sintetizadas na tabela abaixo reproduzida:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.413 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

Com relação aos serviços utilizados no processo produtivo da Recorrente, a
discriminação consta nos Anexos 3 e 4 do Relatório Fiscal (e-fls. 113), dentre os quais
menciono os seguintes:
i)
Serviços referentes à descarga de carvão;
ii) Serviços de manutenção de imóveis: manutenção de forros de gesso e PVC, de
telhados, de estruturas metálicas, de substituição de válvulas de descargas, pintura de
paredes, manutenção e substituição de portas e janelas, substituição de registros e
torneiras, manutenção de disjuntor;
iii) Serviço de um caminhão Munck de 8 horas para retirada do Britador Humbolth;
iv) Peritagem em 01 Britador Humbolth;
v)
Movimentação interna de matéria prima.
Observo que, ao abordar sobre o objeto do presente litígio, esta relatora fez
constar a indicação dos seguintes bens e serviços:

O objeto do presente litígio versa sobre a glosa de créditos originados dos seguintes serviços e
produtos adquiridos pela contribuinte, os quais, segundo a fiscalização, não se enquadram no
conceito de insumos:
 Bens utilizados como insumos nos meses de abril e maio de 2010 (linha 2 das
fichas 6A e 16A do Dacon - Anexo 2 - fls. 108-133);
 Serviços utilizados como insumos nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de
2010 (Anexo 3 - fls. 108-133);
 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos (Anexo 3 - fls. 108-133);
 Despesas com aquisições de "cartão de eternet/IP, informado na linha 13, das
fichas 6A (relativo ao PIS) e 16 A (relativo à Cofins) do Dacon (Outras operações
com direito ao crédito).

Tais insumos foram igualmente abordados em Relatório de Diligência Fiscal de
e-fls. 362 a 365. Vejamos:
Consideramos, à luz do Parecer Normativo Cosit no 5 de 2018, que dão direito ao crédito
todas as aquisições feitas à empresa TMC TRANSPORTES MOVIMENTAÇÕES DE
CARGAS LTDA, a título de “Movimentação interna de Matéria Prima e Produto em
processo”, restabelecendo assim os respectivos créditos. Com base no mesmo Parecer
Normativo restabeleceremos os créditos das diversas aquisições “Serviços utilizados
como insumos” anteriormente glosados, exceto as aquisições feitas de pessoa física, que,
entendemos, continuam vedados o seu aproveitamento, a saber:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.413 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

Manteremos integralmente as glosas de bens utilizados como insumos adquiridos de
pessoas físicas, tal qual originalmente havíamos glosado, já que o citado Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, não contemplou seu aproveitamento. Tudo conforme o
ANEXO 1, do Relatório Fiscal à época.

Por fim, citamos que não foi apresentada justificativa para a manutenção do crédito da
compra do “cartão de eternet/IP”, motivo pelo qual manteremos a glosa de R$ 5.946,72,
em janeiro de 2010, data do crédito dessa aquisição.
Assim sendo, as glosas que originalmente tínhamos efetuado eram:

Pelo exposto anteriormente, manteremos as seguintes glosas:

Resta claro que, na diligência fiscal, a Autoridade Preparadora aplicou a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, afastando as glosas e reconhecendo os
seguintes créditos:

i)
Todas as aquisições feitas à empresa TMC TRANSPORTES
MOVIMENTAÇÕES
DE
CARGAS
LTDA,
a
título
de
“Movimentação interna de Matéria Prima e Produto em processo”;

i)
Créditos das diversas aquisições “Serviços utilizados como insumos”
anteriormente glosados, exceto as aquisições feitas de pessoa física.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.413 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901412/2013-18

Com isso, foram mantidas as glosas tão somente sobre os créditos originados de
bens e serviços originados de aquisições feitas de pessoa física e crédito da compra do “cartão
de eternet/IP”, no valor de R$ 5.946,72, em janeiro de 2010.
Por sua vez, considerando a análise realizada pela Unidade Preparadora, inclusive
apontando a manutenção da glosa nos exatos valores apurados, esta Relatora fez constar no
Acórdão embargado que deve ser aplicado o resultado da diligência, nos termos do Relatório
Fiscal em referência, na forma determinada no dispositivo do voto.
Não obstante a análise já realizada no Acórdão embargado e, diante do
questionamento apresentado pela Embargante, restam esclarecidas as glosas revertidas, motivo
pelo qual devem ser acolhidos os embargos declaratórios para o aclaramento acima, porém sem
atribuição de efeitos infringentes.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos
para sanar a obscuridade apontada, o que faço sem atribuição de efeitos infringentes.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 403
DF CARF MF
Original